Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento, pelo réu, ora apelante, de empréstimo decorrente de operação de reorganização financeira celebrada com a instituição bancária apelada. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e na planilha exibida, fora aviada a ação monitória, almejando o autor o recebimento da quantia de R$ 309.842,63 (trezentos mil e nove reais e oitocentos e quarenta e dois centavos e sessenta e três centavos), pertinente às obrigações creditícias inadimplidas. Cumprido o itinerário procedimental, tendo sido rejeitados os embargos monitórios que opusera o devedor, sobreviera sentença[1], que, julgando procedente a pretensão monitória, constituíra, de pleno direito, o título executivo judicial no importe de R$ 309.842,63 (trezentos mil e nove reais e oitocentos e quarenta e dois centavos e sessenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da última atualização. O réu, inconformado, interpusera apelação[2], pugnando, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o que se depreende, inclusive, ao cotejar-se as manifestações processuais manejadas pela parte ré[3], por meio das quais, inclusive em sede de apelo[4], demonstrara a sua disposição em resolver consensualmente o litígio, requestando, de sua vez, nova proposta para adimplemento do débito imputado, a par de não ter sido designada qualquer audiência conciliatória no transcurso processual. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 59262654 (fls. 120/122). [2] Apelação de ID 59262656 (fls. 124/136). [3] Petição ID 59262631 – pág. 6 (fl. 72/78). [4] Apelação de ID 59262656 – pág. 2 (fls. 124/136).